Tribunal: STJ
Processo: 0231843-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1014334 - SP (2025/0231843-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WELVIS JUNIO GUIMARAES SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS LIVRAMENTO
CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual se
habeas corpus
pleiteava a concessão de livramento condicional.
2. O livramento condicional foi indeferido com base na ausência do requisito subjetivo,
evidenciada pela anotação de falta disciplinar de natureza grave recente no histórico prisional do
reeducando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do requisito subjetivo, evidenciada
por falta disciplinar grave, justifica o indeferimento do livramento condicional, mesmo com o
cumprimento do requisito temporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a gravidade do delito e a longa
pena a cumprir não são fundamentos idôneos para o indeferimento do livramento condicional.
5. O histórico prisional conturbado, com falta disciplinar grave, demonstra a inaptidão do
apenado para o benefício, justificando o indeferimento por ausência do requisito subjetivo.
6. A valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando
ao período de 12 meses, conforme tese firmada pela Terceira Seção do STJ (Tema n. 1.161).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência do requisito subjetivo, evidenciada por faltas disciplinares
graves, justifica o indeferimento do livramento condicional. 2. A análise do requisito subjetivo
deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83; LEP, arts. 112 e 131.
STJ, AgRg no HC n. 572.409/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
Jurisprudência relevante citada:
Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020; STJ, REsp n. 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Terceira Seção, julgado em
.
24/5/2023
Documento eletrônico VDA50183682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:47
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: f89fd515-b50f-4d06-8f1a-e3873cee3954

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/08/2025
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50183682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:47
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: f89fd515-b50f-4d06-8f1a-e3873cee3954

AgRg no HABEAS CORPUS No 1014334 - SP (2025/0231843-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WELVIS JUNIO GUIMARAES SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS LIVRAMENTO
CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual se
habeas corpus
pleiteava a concessão de livramento condicional.
2. O livramento condicional foi indeferido com base na ausência do requisito subjetivo,
evidenciada pela anotação de falta disciplinar de natureza grave recente no histórico prisional do
reeducando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do requisito subjetivo, evidenciada
por falta disciplinar grave, justifica o indeferimento do livramento condicional, mesmo com o
cumprimento do requisito temporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a gravidade do delito e a longa
pena a cumprir não são fundamentos idôneos para o indeferimento do livramento condicional.
5. O histórico prisional conturbado, com falta disciplinar grave, demonstra a inaptidão do
apenado para o benefício, justificando o indeferimento por ausência do requisito subjetivo.
6. A valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando
ao período de 12 meses, conforme tese firmada pela Terceira Seção do STJ (Tema n. 1.161).
Documento eletrônico VDA49230077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:50
Código de Controle do Documento: 06fa55b8-7cce-400f-8c01-85afe8e25acd

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência do requisito subjetivo, evidenciada por faltas disciplinares
graves, justifica o indeferimento do livramento condicional. 2. A análise do requisito subjetivo
deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83; LEP, arts. 112 e 131.
STJ, AgRg no HC n. 572.409/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
Jurisprudência relevante citada:
Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020; STJ, REsp n. 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Terceira Seção, julgado em
.
24/5/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WELVIS JUNIO GUIMARAES
contra decisão contra decisão que não conheceu do
.
SANTOS
habeas corpus
Nas razões recursais, o agravante reitera a alegação de flagrante ilegalidade devido
ao indeferimento do pedido de livramento condicional, apesar de terem sido preenchidos os
requisitos legais. Ressalta que a gravidade em abstrato dos delitos cometidos, a longa pena a
cumprir e a regressão de regime não são fundamentos idôneos para a negativa do benefício.
Assevera, ainda, que, "não sendo o benefício do livramento condicional regime de
cumprimento de pena, não há se falar em vedação de progressão
, razão pela qual se
per saltum
verifica a existência de flagrante ilegalidade." (e-STJ, fls. 48).
Requer, ao final, a submissão do feito à análise deste Órgão Colegiado, para que seja
concedido o livramento condicional.
.
É o relatório
VOTO
Não obstante os esforços argumentativos da defesa, a decisão ora agravada merece
ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
No tocante ao livramento condicional, nos termos dos arts. 83 do Código Penal, 112
e 131 da Lei de Execuções Penais, para a concessão do benefício, deve o apenado preencher os
requisitos de natureza objetiva (fração de cumprimento da pena) e subjetiva (comportamento
satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e
aptidão para prover ao próprio sustento de maneira lícita).
Documento eletrônico VDA49230077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:50
Código de Controle do Documento: 06fa55b8-7cce-400f-8c01-85afe8e25acd

Sobre os requisitos subjetivos, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
entende que são fundamentos inidôneos ao indeferimento do benefício a gravidade abstrata do
delito praticado, a longa pena a cumprir e a impossibilidade da chamada progressão per saltum
de regime prisional. Ilustrativamente:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO
IMPLEMENTADO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. DECISÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE
AFERIÇÃO
DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido
de que a gravidade do delito, a longa pena a cumprir e a impossibilidade da chamada
progressão
de regime prisional não são fundamentos idôneos para o
per saltum
indeferimento do livramento condicional.
2. No entanto, o Tribunal Estadual concluiu que o preso apresenta histórico prisional
conturbado, com a prática de faltas disciplinares de natureza grave, situação, pois,
que demonstra a sua inaptidão para a benesse.
3. O 'atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a
progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é
mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em
dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a
execução da pena' (AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
2/6/2020
10/6/2020
4. De acordo com o entendimento assente nesta Corte Superior, 'as faltas graves
praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não
interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o
indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo', bem como, 'não se
aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o
período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado' (HC 564.292
/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
16/6/2020
23/6/2020
5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 780.731/SP, de minha relatoria,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/3/2023
17/3/2023

No caso dos autos, todavia, verifico que o Tribunal de origem indeferiu a benesse
com base em fundamento idôneo: a ausência do requisito subjetivo, evidenciada pela
anotação de falta disciplinar de natureza grave (descumprimento das condições do benefício de
saída temporária, em dezembro de 2023) no histórico prisional do reeducando. Tal circunstância
enseja mais cautela na concessão do livramento condicional.
Embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para o benefício, é sabido
que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios
subjetivos,
, o histórico prisional desfavorável do apenado.
in casu
Documento eletrônico VDA49230077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:50
Código de Controle do Documento: 06fa55b8-7cce-400f-8c01-85afe8e25acd

Ademais, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento
condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz
não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados
concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena"
(AgRg no HC n. 572.409/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/6/2020
10/6/2020
Vale sublinhar que a Terceira Seção desta Corte Superior, na sessão do dia 24/5/2023
, firmou tese no sentido de que "[a] valoração do requisito subjetivo para concessão do
livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III,
alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao
período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal."
(Tema n. 1.161).
Oportunamente, confira-se a ementa desse julgado:

"PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. ÚLTIMOS 12 MESES.
REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO.
AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O
HISTÓRICO PRISIONAL. TESE FIRMADA. CASO CONCRETO. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso representativo de controvérsia. Atendimento ao disposto no art. 1036 e
seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008 do STJ.
2. Delimitação da controvérsia: definir se o requisito objetivo do livramento
condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art.
83, III, 'b', do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita a valoração do requisito
subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena, alínea 'a' do referido
inciso).
3. Tese: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional
- bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do
Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao
período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código
Penal.
4. No caso concreto, o recorrido não preenche os requisitos para a obtenção do
livramento condicional, diante da prática de falta grave, considerada pelo juízo da
execução como demonstrativa de irresponsabilidade e indisciplina no cumprimento
de pena.
5. Recurso especial provido." (REsp n. 1.970.217/MG, deste relator, Terceira Seção,
julgado em
, DJe de 1o/6/2023).
24/5/2023

Nesse contexto, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão
impugnada.
Documento eletrônico VDA49230077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:50
Código de Controle do Documento: 06fa55b8-7cce-400f-8c01-85afe8e25acd

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49230077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:50
Código de Controle do Documento: 06fa55b8-7cce-400f-8c01-85afe8e25acd

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.014.334 / SP
Número Registro: 2025/0231843-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00033439720258260496 00083201620178260496 33439720258260496 83201620178260496
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NATAN TERTULIANO ROSSI
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WELVIS JUNIO GUIMARAES SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WELVIS JUNIO GUIMARAES SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50167043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:27:58
Código de Controle do Documento: 266a6044-cefe-43ac-96c1-a3e2ba182932

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:27:58
Código de Controle do Documento: 266a6044-cefe-43ac-96c1-a3e2ba182932